Tribunal: CARF
Processo: 10665.720025/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. NULIDADE. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas no presente feito.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720025/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.101 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
TERESA GOMES DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. NULIDADE. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas
no presente feito.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720025/2011-24
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720025/2011-24

de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
integral. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/47):
Contra TERESA GOMES DE MOURA, CPF 005.916.696-76, foi lavrada a Notificação
de Lançamento de fls. 17 a 21, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2008, ano-calendário 2007, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor
de R$ 2.420,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 30/11/2010.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, fl. 20, entre os quais foram glosadas despesas médicas no valor de R$
8.800,00.
Na declaração apresentada foi apurado saldo de imposto a pagar no valor de R$ 530,62,
já liquidado.
Inconformada, a contribuinte, em 06/01/2011, apresenta a impugnação de fls. 2 a 16,
instruída com os documentos de fls. 22 a 38, argumentando, em síntese, que:
- a impugnação é tempestiva;
- a impugnante é a beneficiária dos serviços médicos, conforme declarações que
junta aos autos;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720025/2011-24

- os recibos apresentados preenchem as formalidades legais. Não são falsos nem
foram declarados inidôneos. Não há nos autos prova inequívoca de que os
serviços não foram prestados;
- não existe lei, doutrina ou jurisprudência que obrigue o pagamento em cheque,
ordem de pagamento, transferência bancária. A contribuinte tinha plena
capacidade financeira para a realização dos pagamentos;
- como se observa dos documentos anexos, os emitentes dos recibos, mediante
declarações, reconhecem a prestação do serviço;
- não há que se falar em glosa dos valores legalmente deduzidos a título de
despesas médicas, ainda mais pelos motivos indicados pelo fisco (incompletos e
ausência de indicação do beneficiário), que não tem embasamento jurídico que
os sustente;
- a multa aplicada fere os princípios da capacidade contributiva e do não-
confisco (art. 145, § 1o e art. 150, inc. V da Constituição da República Federativa
do Brasil);
- protesta pelo contraditório pleno e por todos os meios de provas em direito
permitidos, na forma e sob as penas da lei.
Ao longo da peça impugnatória, cita jurisprudência administrativa que entende vir ao
encontro de seus argumentos e, por fim, requer, seja julgada procedente a impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis quando comprovada a efetiva prestação dos serviços médicos e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Cientificada da decisão, em 22/01/2013 (fls. 51), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 25/01/2013, recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 53/88),
insurgindo-se contra a manutenção das glosas operadas, alegando, em apertada síntese, que as
despesas médicas declaradas se encontram devidamente comprovadas pelo suporte documental
já apresentado, o qual está em conformidade com a legislação de regência e os pagamentos
foram realizados em espécie, constituindo-se documentação hábil a comprovar os tratamentos e
os dispêndios por ela realizados, sendo que a autuação ocorreu apenas por presunção legal,
acarretando em nítido cerceamento de defesa. Alega ainda ser imprópria a aplicação e ilegal de
juros à taxa SELIC, bem como a abusividade da multa de ofício aplicada em 75%, dada sua
natureza confiscatória, cujo percentual não deverá exceder a 20%. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência administrativa e judicial a justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, com a insubsistência do lançamento lavrado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 89/96.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720025/2011-24

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Thiago
Cornélio Gontijo Xavier e Silva (R$ 4.800,00) e Mércia Elísia dos Santos Cunha (R$ 4.000,00),
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2008.
Vale salientar, antes de tudo, que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
De início, quanto às alegações de cerceamento de defesa e da ilegalidade da
aplicação de juros à taxa SELIC bem como da multa de ofício no percentual de 75%, nada a
prover. Cale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou
dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência, inclusive oportunizando
à contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos
fiscais, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, ao teor do art. 11, IV do PAF.
Ademais, o lançamento está claramente motivado e a base legal enquadrada,
contendo a descrição das infrações e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade
aplicada e a mensuração doo valor devido, de maneira a oportunizar à contribuinte o pleno
exercício ao contraditório, sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa que,
diga-se passagem, foi exercida com plenitude, a tempo e modo, inexistindo, pois, a nulidade
aventada.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720025/2011-24

Já em relação à multa de ofício à base de 75%, sua incidência decorre de expressa
previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada,
cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever funcional, segundo o art. 142 do CTN.
Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal. No que tange aos juros de mora sobre o crédito
tributário, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, no sentido de sua incidência à taxa
SELIC, culminando inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Quanto à dedução das despesas médicas propriamente ditas, não se discute que
é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que realmente efetuou o pagamento do
valor nele constante, além de comprovar a respectiva realização dos aludidos serviços
contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a interpretação literal dos arts. 73, 80,
§ 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720025/2011-24

houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Thiago
Cornélio Gontijo Xavier e Silva e Mércia Elísia dos Santos Cunha (fls. 34/35), aliado aos recibos
por ela anteriormente fornecidos (fls. 25/33), apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos psicoterapêutico e fisioterapêutico submetidos pela Recorrente, bem como os
pagamentos efetuados no decorrer do ano-calendário autuado, restando, ao meu sentir, suprido o
vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Discordo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento da despesa
informada com os profissionais, Thiago Cornélio Gontijo Xavier e Silva (R$ 4.800,00) e Mércia
Elísia dos Santos Cunha (R$ 4.000,00) baseada na declaração e nos recibos emitidos pelos
mesmos.
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para o relator, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que as declaração e os recibos emitidos pela
profissional não fazem essa prova, posto que são documentos particulares, que têm eficácia entre
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720025/2011-24

as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo 408 do
Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, a contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização da despesa.
A contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pela profissional.
Os recibos e a declaração apresentados foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 105
DF CARF MF
Original